Tribunal: TJBA
Processo: 8043288-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043288-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GILBERTO FERREIRA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
SUPERADA.
DEMORA NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
QUE NÃO ENSEJA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO FLAGRANCIAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

- Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva, sob o argumento de ausência de audiência de custódia e excesso de prazo para conversão da prisão em flagrante.

- A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da não apresentação do paciente ao juiz no prazo de 24 horas, conforme previsão do art. 310 do CPP e da Resolução CNJ nº 213/2015, bem como da ausência de decisão tempestiva quanto à conversão da prisão em flagrante.

- A autoridade judicial prestou informações demonstrando que houve posterior decretação da prisão preventiva, com base na gravidade concreta do crime e na presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

- Há duas questões em discussão: a) saber se a ausência de audiência de custódia acarreta nulidade da prisão e consequente necessidade de revogação da prisão preventiva; e b) saber se a superveniência de decisão fundamentada convertendo a prisão em flagrante em preventiva supre eventual vício decorrente da demora ou da ausência de decisão anterior.

III. Razões de Decidir

- A prisão em flagrante possui natureza precária e exige decisão judicial no prazo de 24 horas quanto à sua legalidade e eventual conversão em prisão preventiva (CPP, art. 310).

- Nos autos, foi proferida decisão posterior que converteu a prisão em preventiva, com fundamentação baseada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantia da ordem pública.

- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a superveniência de decisão de decretação de prisão preventiva supre vícios formais anteriores na prisão em flagrante.

- A ausência de audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão, conforme entendimento consolidado do STF.

- A legalidade da custódia foi posteriormente aferida pelo juízo competente, inexistindo nulidade insanável.

- Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente diante de indícios de que o paciente mantinha cultivo de entorpecentes em propriedade rural.

- Não há constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

IV.
Dis
pos
itivo
e tese

- Habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, denegado.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de decisão judicial fundamentada que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva supre eventual ilegalidade formal decorrente da ausência de audiência de custódia ou da demora na análise do auto de prisão em flagrante. 2. A não realização da audiência de custódia, por si só, não acarreta a nulidade da prisão, tampouco gera automaticamente o direito à liberdade."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 306 e 310; CPP, art. 312; Resolução CNJ nº 213/2015.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, HC 570.901/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 11.03.2020; STF, HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº.
8043288.70.2025
.8.05.0000,
impetrado pelo
Beis.
JOELSON DA SILVA BONFIM (OAB/BA 40.098)
, em favor do Paciente
GILBERTO FERREIRA CONCEIÇÃO
, apontando, como Autoridade Coatora, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
EM PARTE DO
WRIT
E, NESTA EXTENSÃO
DENEGAR A ORDEM,
pelas razões que se seguem:

Salvador, .